Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Roubo impróprio com emprego de arma branca e concurso de pessoas. Provas. Desclassificação para furto.
1 - Os depoimentos da vítima - coerente e harmônico aos das testemunhas e à parcial confissão dos réus - não deixam dúvidas sobre a autoria do crime de roubo.
2 – Na conduta de subtrair coisa, insistir na subtração e ameaçar a vítima - que deteve um dos agentes - para assegurar a posse da coisa subtraída e a impunidade do crime, há roubo impróprio e não furto.
3 – Apelações não providas.